Tribunal: STF
Processo: ARE 1590975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS (DOIS CARGOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE) NAS ÁREAS CIVIL E MILITAR. TÉCNICA DE LABORATÓRIO DA RESERVA REMUNERADA DO QUADRO DA DIVISÃO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. ART. 37, XVI, “C”, 42, §1º, E 142, §3º, II, DA CF/88. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença foi proferida na vigência do CPC anterior e sob tal égide deverão ser apreciados os recursos de apelação.
2. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto: (a) de dois cargos de professor; (b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e (c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, exigindo, para tanto, a compatibilidade de horários e não fazendo nenhuma alusão quanto à definição de um limite máximo para a carga horária de trabalho semanal.
3. O §10 do art. 37 da CF/88 (incluído pela EC nº 20/98) veda “a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”
4. O inciso II, do §3º, do art. 142 da CF/88 estabelece que “o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei”. Por sua vez, o §1º do art. 42 da Carta Magna determina que se aplicam “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §8º; do art. 40, §9º; e do art. 142, §§2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”
5. A interpretação isolada do disposto no art. 142, §3º, II, da CF/88, poderia conduzir ao entendimento de que seria vedada ao servidor militar a possibilidade de acumulação de cargos públicos de natureza civil e militar, mas a jurisprudência do e. STJ firmou entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do referido dispositivo constitucional com o disposto no art. 37, XVI, da Constituição, permite a acumulação de dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito civil e militar, desde que o servidor público, dentro da organização militar, não desempenhe funções típicas da atividade castrense, mas atribuições inerentes às profissões civis.
6. A impetrante ocupou os cargos de Assistente Superior de Saúde – Bióloga, Classe Especial Padrão V do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e de Sanitarista (área: Ciências Biomédicas), Classe D, Código SP – 1701, Referência NS19, do Quadro Permanente da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, sem que fosse questionada, pelo menos ao que se pode inferir da análise dos autos, a compatibilidade de horários, o que permite concluir pela higidez da prestação de serviço nos cargos públicos em questão.
7. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).
8. Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença mantida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, e 40, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente